Tribunal: TJMT
Processo: 1001356-94.2023.8.11.0011
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001356-94.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88), Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Restabelecimento, Conversão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VIRCELEI FERNANDES BUGARI - CPF: 064.731.238-73 (APELANTE), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), JEANA VALERIA MENDES ALVES - CPF: 027.936.921-23 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), LUIZ CARLOS PIERONI - CPF: 737.277.849-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE TOTAL E INSUSCETIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. ANÁLISE SOCIOECONÔMICA DO SEGURADO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação previdenciária, concedendo o benefício de auxílio-doença ao segurado. A base de cálculo foi fixada em 91% do salário-de-benefício, com termo inicial em 25/04/2023 e manutenção por 24 meses.

2. O pleito de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, bem como o adicional de 25% previsto no art. 45 da Lei 8.213/91, foi indeferido pelo Juízo de origem, que fundamentou sua decisão no laudo pericial e na ausência de comprovação de incapacidade permanente ou da necessidade de assistência permanente de terceiros.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal abrange:

(i) A possibilidade de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, considerando a incapacidade total do segurado e suas condições pessoais, como idade avançada, escolaridade limitada e histórico laboral;

(ii) A necessidade de concessão do adicional de 25% para assistência permanente de terceiros;

(iii) A fixação de honorários recursais.

III. Razões de decidir

4. O laudo pericial atestou a incapacidade total e temporária do segurado, com previsão de recuperação em 24 meses. Contudo, os elementos dos autos revelam que as condições pessoais e socioeconômicas do recorrente — idade de 59 anos, escolaridade limitada à 2a série do ensino fundamental, histórico laboral restrito à construção civil e múltiplas patologias de natureza grave — tornam improvável a reinserção no mercado de trabalho, ainda que haja eventual melhora clínica.

5. A análise socioeconômica, respaldada na jurisprudência consolidada pelo STJ, permite concluir que a incapacidade do recorrente assume caráter permanente, justificando a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, com termo inicial na data subsequente à cessação administrativa do benefício.

6. Quanto ao adicional de 25%, previsto no art. 45 da Lei 8.213/91, o laudo pericial foi conclusivo ao afirmar que não há necessidade de assistência permanente de terceiros, o que inviabiliza o pleito.

7. Em relação à fixação de honorários recursais, destaca-se que a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, §11, do CPC/2015, aplica-se exclusivamente aos casos de desprovimento integral do recurso, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido. Reformada a sentença para conceder aposentadoria por invalidez ao recorrente, a partir de 25/04/2023, com compensação de eventuais valores percebidos a título de auxílio-doença no período. Mantida a improcedência do pedido de adicional de 25% pela ausência de comprovação da necessidade de assistência permanente de terceiros.

9. Juros de mora calculados com base nos índices de remuneração da caderneta de poupança, conforme a Lei 11.960/2009. Correção monetária observando os critérios do INPC até junho/2009 e, após, os parâmetros fixados no Tema 810 do STF.

Tese de julgamento:

A concessão de aposentadoria por invalidez é devida quando a incapacidade total e permanente do segurado é comprovada, levando-se em conta as condições pessoais e socioeconômicas que inviabilizam sua reabilitação para o mercado de trabalho.

O adicional de 25% para assistência permanente de terceiros exige comprovação inequívoca da necessidade de apoio constante, o que não se verificou nos autos.

A majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, §11, do CPC/2015, somente é aplicável em casos de desprovimento integral do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.213/91, arts. 42, 45 e 59; CPC/2015, art. 85, §11; Lei 11.960/2009.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 982; STF, Tema 810.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
VIRCELEI FERNANDES BUGARI
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Mirassol D’Oeste, que julgou parcialmente procedente a ação previdenciária. O magistrado reconheceu a procedência do pedido quanto ao
auxílio-doença
, fixando o percentual de
91% do salário de benefício como base de cálculo
. O termo inicial foi estabelecido em
25 de abril de 2023
, data subsequente à cessação administrativa, com previsão de
manutenção por 24 meses
. A sentença foi proferida com suporte no laudo pericial, que evidenciou a incapacidade laborativa total e temporária do requerente.

Todavia, foi indeferido o pedido de acréscimo de 25%, considerando a não conversão do benefício em aposentadoria por invalidez e a ausência de comprovação da necessidade de assistência permanente de terceiros.

Para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, o juízo fixou prazo de 30 dias para implementação do benefício, sob pena de multa diária, determinando, ainda, a intimação pessoal do Gerente Executivo do INSS em caso de inadimplemento. Arbitrou honorários advocatícios em 10% sobre as parcelas vencidas e determinou que a correção monetária observe os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

Irresignado com a sentença, o recorrente sustenta que o magistrado, com base no princípio do livre convencimento motivado, previsto nos artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil, possui a faculdade de fundamentar sua convicção em outros elementos probatórios, não se limitando à perícia judicial. Menciona a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que a análise da incapacidade laborativa deve considerar múltiplos fatores, abrangendo aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do beneficiário.

Em suas razões recursais, destaca ser portador de quadro clínico complexo, caracterizado por traumatismo intracraniano (CID 10 S06), capsulite adesiva do ombro (CID 10 M75.0), síndrome do manguito rotador (CID 10 M75.1) e hemotórax (CID 10 J94.2), entre outras enfermidades. Aponta contradições internas no laudo pericial e sua dissonância com a documentação médica particular acostada aos autos.

Ressalta suas condições pessoais desfavoráveis à reinserção no mercado de trabalho: idade avançada (59 anos), baixo nível de escolaridade, histórico laboral exclusivamente em atividades braçais, além de patologias crônicas refratárias ao tratamento desde junho de 2022.

Por conseguinte, postula a reforma da sentença para que seja deferida a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por incapacidade permanente, acrescida do adicional de 25% em razão da necessidade de assistência permanente, com fundamento no Tema 982 do STJ. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção do auxílio-doença, requer sua concessão por prazo indeterminado, afastando-se a alta programada em 24 meses. Por fim, pleiteia a fixação de honorários recursais em 20%.

O recurso não foi impugnado por contrarrazões.

O Ministério Público, através da Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se de emitir parecer meritório, sob o fundamento da ausência de interesse público primário que justificasse sua intervenção no feito, conforme manifestação registrada sob ID. 262131754.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Conforme mencionado no relatório,
VIRCELEI FERNANDES BUGARI
interpôs
recurso de apelação
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste, que acolheu parcialmente os pedidos formulados na demanda previdenciária. Na decisão objurgada, foi deferido o benefício de
auxílio-doença
, fixando como parâmetro de cálculo
91% do salário de benefício,
com
termo inicial em 25 de abril de 2023
, data subsequente à cessação administrativa, e previsão de
manutenção pelo período de 24 meses.

Como é sabido, o benefício pleiteado tem previsão na
Lei no 8.213/91
, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular fundamentou seu convencimento no laudo pericial juntado sob ID 261895287, no qual
o expert constatou a incapacidade laborativa total do recorrente, embora de natureza temporária
.

Na avaliação técnica, os peritos estimaram um prazo de dois anos para a recuperação do quadro clínico, tendo como termo inicial abril de 2023, com prognóstico favorável ao retorno às atividades laborativas habituais após o referido período, conforme se depreende do seguinte excerto:

“[...]

CONCLUSÃO:

O Periciado, Sr. Vircelei Fernandes Bugari, ESTEVE PORTADOR DE TRANSTORNOS ORTOPÉDICOS DE CARÁTER POLITRAUMÁTICO PÓS QUEDA ACIDENTAL DO ANDAIME POR 10 METROS DURANTE JORNADA DE TRABALHO EM JUNHO DE 2022, SUBMETIDO A ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, INVESTIGAÇÃO POR IMAGEM, CONDUTA CIRÚRGICA E IMOBILIZAÇÃO GESSADA CONSERVADORA AO QUADRO OCORRIDO, EVOLUINDO COM RESPOSTA SATISFATÓRIA ATÉ O MOMENTO – SEGUE EM CONDUTA MEDICAMENTOSA PARA ANALGESIA CONFORME NECESSÁRIO E COMPORTAMENTAL IDEAIS, CONFIGURANDO A MANUTENÇÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA DE CARÁTER TOTAL E TEMPORÁRIA COM PRAZO ESTIMADO DE 24 MESES A PARTIR DE ABRIL DE 2023.

[...]”

De acordo com as respostas fornecidas pelo perito aos quesitos 6, 7 e 8 apresentados pelo recorrente (ID 261895268), restou inequívoca a existência das seguintes patologias:

CID10: S 06 - Traumatismo Intracraniano

CID11: NC 32.1-XK9K - Fratura da Extremidade Superior do Rádio (Direito)

CID10: J 94.2 - Hemotórax

CID10: M 75.0 - Capsulite Adesiva do Ombro

CID10: M 75.1 - Síndrome do Manguito Rotador

CID10: T 92 - Sequelas de Traumatismos do Membro Superior

O
expert
concluiu, conforme as respostas aos quesitos 17, 18, 19 e 20 (ID 261895268), que o periciando encontra-se em situação de
INCAPACIDADE TOTAL
para suas atividades laborativas habituais, sendo esta de natureza
TEMPORÁRIA
, não necessitando, no momento, de auxílio de terceiros, permanecendo o quadro de inaptidão para o trabalho.

A questão central do recurso reside na irresignação quanto ao prazo determinado de 24 meses, fixado na sentença, para a percepção do auxílio-doença. O recorrente postula, alternativamente, a
conversão em aposentadoria por incapacidade permanente ou a manutenção do auxílio-doença por prazo indeterminado
, sustentando que sua incapacidade possui caráter definitivo, considerando suas condições clínicas e sociais.

Para a adequada aferição do benefício a ser concedido, impõe-se a análise minuciosa das particularidades do caso em apreço, considerando os aspectos socioeconômicos e culturais do segurado, em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. REEXAME. PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Segundo a jurisprudência deste Colegiado, é possível a verificação do contexto socioeconômico do segurado com a finalidade de concessão da aposentadoria por invalidez sem ofensa à norma do art. 42 da Lei de Benefícios. 2. A inversão do decidido pelas instâncias ordinária demanda o revolvimento do contexto fático dos autos e desafia a Súmula n. 7/STJ. Precedente da egrégia Terceira Seção. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no Ag: 1270388 PR 2010/0010566-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 29/04/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2010)

No caso em tela, o perito judicial foi enfático ao constatar que o Sr. Vircelei apresenta
incapacidade total
para o labor, destacando que sua atividade profissional de pedreiro exige, justamente, os movimentos que se encontram comprometidos. O expert projetou a necessidade de 24 meses adicionais para recuperação, contados a partir de abril de 2023, período durante o qual deverá permanecer afastado das atividades laborais.

Quanto à temporalidade da incapacidade apontada pelo perito, é importante contextualizar a cronologia dos fatos:

o acidente de trabalho ocorreu em 13 de junho de 2022;

requerimento administrativo de auxílio-doença acidentário em 29 de junho de 2022;

cessação do benefício em 24 de abril de 2023.

ação foi distribuída em 8 de maio de 2023,
14 dias após a cessação do benefício;

perícia foi realizada em
6 de julho de 2023
, dois meses após o ajuizamento.

Na avaliação pericial, constatou-se a
incapacidade total para atividades laborativas aos 59 anos e dois meses de idade
, com estimativa de recuperação em 24 meses a partir de abril de 2023, ou seja, em abril de 2025, quando o periciando contará com
60 anos e 11 meses.

Destaca-se que o periciando, após um ano de afastamento, não apresentava sinais característicos do exercício de atividade manual, como a presença de calos nas mãos.

Não obstante o laudo pericial tenha indicado prognóstico de recuperação em 24 meses, tal previsão constitui mera estimativa da evolução do quadro clínico, fundamentada em projeção hipotética, considerando que, entre a data do acidente laboral (13 de junho de 2022) e a realização da perícia (6 de julho de 2023), já havia transcorrido período superior a um ano.

É imperioso salientar que, mesmo na mais favorável projeção dos fatos, com a remota possibilidade de melhora no quadro clínico dentro do período estimado, a análise do caso sub examine exige atenção singular.

Trata-se de segurado que, ao final do prazo prognosticado (abril de 2025), terá alcançado 60 anos e 11 meses de idade, aspecto cronológico que, por si só, constitui substancial óbice à sua reinserção no mercado de trabalho.

Sob o prisma técnico-jurídico, mostra-se manifestamente temerário pressupor que o obreiro, mesmo após eventual processo de readaptação para atividades laborais de menor complexidade física, obtenha êxito em sua recolocação profissional. Tal conclusão é reforçada ao se ponderar suas circunstâncias pessoais extremamente desfavoráveis:

trajetória laboral restrita à construção civil (pedreiro);

nível educacional extremamente reduzido (2a série do ensino fundamental); e

acometimento por múltiplas patologias ortopédicas de significativa gravidade.

A perspectiva de sucesso efetivo em programa de reabilitação profissional revela-se ainda mais improvável quando contextualizada no atual panorama socioeconômico, marcado por expressiva contração do mercado de trabalho. Tais circunstâncias, em seu conjunto, tornam juridicamente insustentável, a critério deste relator, a manutenção da conclusão pela temporalidade da incapacidade laborativa do apelante.

Dessa forma, considerando que o demandante apresenta incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação para qualquer atividade que lhe assegure a subsistência ou retorno às suas atividades habituais, em razão de seu contexto socioeconômico, histórico profissional e do conjunto de patologias que o acomete, impõe-se a concessão da aposentadoria por invalidez.

No que concerne ao adicional de 25% previsto no art. 45 da Lei no 8.213/91, destinado a casos que demandam assistência permanente de terceiros, o laudo pericial foi conclusivo ao responder ao quesito no 19 formulado pelo apelante:
"19) Há necessidade de auxílio de terceiros para os cuidados da parte autora? Resposta: ATUALMENTE – NÃO." Assim, não restou configurada a necessidade de assistência permanente.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Vircelei Fernandes Bugari para reformar parcialmente a sentença, julgando parcialmente procedente a demanda previdenciária. Determino, por conseguinte, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a
conversão do auxílio-doença em aposentadoria por incapacidade permanente
, fixando como termo inicial a data subsequente à cessação do auxílio-doença (25 de abril de 2023), em substituição ao benefício de auxílio-doença calculado no percentual de 91% do salário de benefício, com duração de 24 meses, conforme estabelecido na sentença objurgada.

Proceda-se à compensação dos valores eventualmente recebidos pelo beneficiário no período.

Quanto aos consectários legais:

Juros moratórios:
calculados com base nos índices de remuneração da caderneta de poupança, nos termos da Lei 11.960/2009.

Correção monetária:
aplicação do INPC desde a vigência da Lei 11.430/2006 até junho de 2009, e, posteriormente, conforme parâmetros fixados pelo STF no Tema 810.

No que se refere ao pleito de fixação de honorários recursais em 20%,
INDEFIRO A PRETENSÃO
, uma vez que, conforme estabelecido no Tema 1.059, a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, somente é cabível nas hipóteses de desprovimento integral do recurso ou de seu não conhecimento pelo tribunal, seja por decisão monocrática ou colegiada. Considerando que, no caso em tela, houve provimento parcial do recurso, não se aplica a majoração dos honorários, independentemente da extensão da reforma do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025